Tribunal: TJMT
Processo: 0015629-83.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015629-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACINTO VALENTINO DA SILVA - CPF: 801.895.391-00 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOITECTOMIA BILATERAL E MONITORIZAÇÃO DO NERVO FACIAL - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - INDEVIDOS - ART. 85 DO CPC - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 0015629-83.2015.8.11.0041 proposta em favor de
JACINTO VALENTINO DA SILVA
, e fixou honorários em R$2.000,00 (dois mil reais) de forma solidária nos termos do §2º e §8º do artigo 85 do CPC/2015.

Em suas razões insurge contra o valor fixado, o qual considera desarrazoado.

Aduz que o Juízo
a quo
não observou a regra da equidade prevista no § 8º do art. 85 do novo Código de Processo Civil (CPC).

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzida a verba honorária.

Sem Contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestar pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
para reduzir os honorários fixados ao defensor.

Extrai-se dos autos que JACINTHO VALENTINO DA SILVA, ajuizou em
09/04/2019
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº
0015629-83.2015.8.11.0041
em desfavor do
Município de Cuiabá, Secretaria Municipal de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso,
visando

o CUSTEIO DA MONITORIZACAODO NERVO FACIAL PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DA INFECÇÃO NO APARELHO AUDITIVO DO REQUERENTE,.

A tutela de urgência foi deferida em 09/07/2015, pelo magistrado
a quo.

A ação foi julgada procedente em 23/09/2019, ocasião em que o magistrado condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais) de forma solidária, nos termos do §2º e §8º do art. 85 do CPC/2015
.
Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido de redução da verba honorária.

Inicialmente cumpre destacar que

In casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Estado de Mato Grosso, por entender que o montante fixado, de fato, encontra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Não quero aqui desmerecer a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade
.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020